Tribunal: TJSP
Processo: 1013048-39.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013048-39.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Luciane Cucomo Galera Heringer - Me (Vivante Arquitetura), Luciane
Cucomo Galera Heringer, e a parte embargada Fernanda Righetti Ribeiro e Almeida.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50001 -
Voto no: 5947*bc
2/4
Voto no: 5947
Embargos de declaração no: 1013048-39.2019.8.26.0003/50001
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cristiane Vieira
Embargante: Luciane Cucomo Galera Heringer - Me (Vivante Arquitetura),
Luciane Cucomo Galera Heringer
Embargado(a): Fernanda Righetti Ribeiro e Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão. Condenação fixada em caráter solidário, a beneficiar
ambas as embargantes.
Decisão mantida. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
393/947, que deu provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao dever de arbitramento de indenização moral
também em prol da pessoa jurídica envolvida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50001 -
Voto no: 5947*bc
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a tese do polo ativo da ação acabou acolhida pelo
embargado acórdão, de forma que o dever de reparação moral é de aproveitar a ambos
os litisconsortes (prolatado o acórdão com este intento: destaque-se).
No mais, em especial quanto à pessoa jurídica, não se olvide a parte
embargante da expressiva multa prevista para o caso de continuidade à alegada
"perseguição virtual" (que por si só bem resguarda a ameaça à honra subjetiva alegada
nas ora analisadas razões).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50001 -
Voto no: 5947*bc
4/4
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)